Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724798-77.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KEZIA PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., TAIS MOREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MOREIRA DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por KEZIA PEREIRA DOS SANTOS, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59105424/58685835). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator